Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701248-51.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERTO MACHADO IMPETRANTE: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS, MARCELLO RAMALHO DA SILVA, CAROLINA DA ROSA RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Não há pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador